Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA DA PARTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. O apelante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06.
3. O banco apelante foi intimado a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas não o fez. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa.
4. Recurso conhecido e desprovido.